Tribunal: TJES
Processo: 5036838-10.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036838-10.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRA MARIA ZAVARIZE FRANCISCO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5036838-10.2024.8.08.0035

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorridas: ALEXANDRA MARIA ZAVARIZE FRANCISCO e LYVIA ZAVARIZE FRANCISCO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUCESSIVO DE VOOS E PERDA DE CONEXÕES. TEMPO TOTAL DE ESPERA SUPERIOR A 32 HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (FORÇA MAIOR) NÃO CONFIGURADA. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO E MANTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. ATRASO PROLONGADO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$4.000,00 PARA CADA AUTORA) FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais movida por ALEXANDRA MARIA ZAVARIZE FRANCISCO e LYVIA ZAVARIZE FRANCISCO.

Sustentam as autoras que adquiriram passagens aéreas da ré (ora recorrente) para o trecho São Luís/MA (SLZ) - Vitória/ES (VIX), com conexões, para o dia 24/07/2024. Alegam que, devido a um atraso no primeiro voo, perderam a conexão em Salvador/BA (SSA). Após reacomodação para o dia seguinte (25/07/2024), afirmam que o novo voo também atrasou, ocasionando a perda da segunda conexão em São Paulo/SP (CGH). Em razão dos atrasos sucessivos, narram que só chegaram ao destino final em 26/07/2024, acumulando um atraso total de 32 horas e 55 minutos. Por fim, buscam as demandantes a condenação da ré ao pagamento de danos materiais de R$507,80 (referentes à alimentação) e indenização por danos morais.

A sentença proferida dispôs:

[...] Posto isso,
JULGO PROCEDENTE

EM PARTE
os pedidos formulados para:
a)
ressarcir ao autor a quantia de
R$

363,80
(trezentos e sessenta e três reais e oitenta centavos),
sendo as autoras credoras solidárias da quantia,
a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC; b
)
condenar ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais,
para cada autora,
com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Em recurso inominado, a GOL LINHAS AÉREAS S.A. sustenta que o atraso decorreu da necessidade de manutenção extraordinária e não programada em aeronave de voo anterior (problema no sistema "FIRE PROTECTION") , o que configura força maior e excludente de responsabilidade, nos termos do Código Brasileiro de Aeronáutica e do Código Civil. Assevera, ainda, que prestou a devida assistência material (alimentação e transporte); que não há dano moral presumido por mero atraso, citando jurisprudência do STJ e o art. 251-A do CBA; e que não há dano material a ser indenizado. Assim, almeja a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes ou, subsidiariamente, reduzir os valores indenizatórios.

As autoras apresentaram contrarrazões aduzindo que a manutenção técnica é fortuito interno, inerente ao risco da atividade da ré. Destacam que o atraso de quase 33 horas não é mero dissabor e que a assistência material foi insuficiente, restando correta a condenação ao ressarcimento da diferença apurada na sentença. Dessa forma, pretendem a manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Rejeito as preliminares de falta de interesse de agir e de irregularidade de representação processual, ratificando os fundamentos da sentença de origem, que corretamente as afastou.

O caso dos autos recai sobre decidir sobre a responsabilidade civil da companhia aérea por atraso de voo superior a 32 horas, decorrente de manutenção técnica em aeronave, configura força maior (excludente de responsabilidade) ou fortuito interno (risco da atividade), bem como a suficiência da assistência prestada e a ocorrência de danos morais e materiais.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva nas relações de consumo, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, salvo se provar as excludentes legais (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência do defeito).

De análise do conjunto probatório, verifico que as autoras demonstraram o atraso total de 32 horas e 55 minutos e os gastos com alimentação no valor de R$507,80. Por sua vez, a GOL LINHAS AÉREAS S.A. alegou que o atraso foi necessário para manutenção não programada em outra aeronave, invocando força maior.

Ao confrontar os argumentos das partes, tenho que a sentença não merece reforma.

A tese de força maior é incabível. A necessidade de manutenção da aeronave, mesmo que extraordinária ou não programada, é fato intrinsecamente ligado à atividade de transporte aéreo e ao risco do empreendimento. Trata-se de clássico
fortuito interno
, que não afasta o dever de indenizar, conforme corretamente fundamentado pelo Juízo
a quo
. A empresa de transporte aéreo tem o dever de garantir a segurança e a pontualidade, devendo seu planejamento operacional contemplar eventuais falhas técnicas.

Ademais, a assistência material prestada pela recorrente foi insuficiente. A sentença apurou que as autoras gastaram R$507,80 com alimentação durante a longa espera e que a ré forneceu apenas R$144,00 em vouchers para este fim (R$72,00 para cada). A condenação ao ressarcimento da diferença (R$363,80) é, portanto, medida justa e em conformidade com o dever de assistência integral (Art. 27, Res. 400/ANAC).

Quanto ao dano moral, embora a recorrente cite precedentes do STJ no sentido de que o mero atraso não gera dano presumido, a situação dos autos ultrapassa, em muito, o mero dissabor. Um atraso de quase 33 horas, com perda de duas conexões e necessidade de pernoite forçado em aeroporto, configura falha grave que frustra a legítima expectativa do consumidor e impõe evidente desgaste físico e emocional, caracterizando o dano moral
in re ipsa
.

O
quantum
indenizatório de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autora mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
o recurso inominado

e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado
número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência (art. 55 da Lei 9.099/95), condeno a parte recorrente (GOL LINHAS AÉREAS S.A.) no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 15% sobre o valor total da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)